Tribunal: TJES
Processo: 0004331-92.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA EM DATA DIVERSA DA INFORMADA. AUSÊNCIA DE NOVA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DÉBITO INEXIGÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do TOI nº 3363605, no valor de R$ 8.677,16, e condenar a concessionária à repetição simples dos valores eventualmente pagos, afastando o pedido de danos morais. A concessionária sustenta a regularidade do procedimento administrativo, a presunção de legitimidade de seus atos e a legalidade da cobrança decorrente de suposta fraude no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a perícia técnica realizada em medidor de energia, sem prévia e válida notificação do consumidor quanto à data efetiva do exame, observa as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) estabelecer se o TOI e o relatório técnico unilateral são suficientes para comprovar fraude apta a legitimar a cobrança de débito por recuperação de consumo; e (iii) determinar a base de cálculo adequada para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, cabendo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige que, na hipótese de avaliação técnica realizada em laboratório da distribuidora, o consumidor seja previamente comunicado, por escrito e com antecedência mínima de 10 dias, acerca do local, data e hora do exame, a fim de viabilizar o acompanhamento do ato (art. 129, § 7º).

5. A perícia técnica foi realizada em data diversa daquela inicialmente informada à consumidora, sem comprovação de nova notificação válida, o que configura cerceamento de defesa e macula o procedimento administrativo.

6. O TOI constitui documento produzido unilateralmente pela concessionária e não ostenta presunção absoluta de veracidade, incumbindo à distribuidora comprovar, sob o crivo do contraditório, a efetiva ocorrência de fraude.

7. A ausência de registros adicionais, como documentação fotográfica da suposta violação no momento da inspeção in loco, aliada à irregularidade na comunicação da perícia, fragiliza o conjunto probatório e impede a imputação de responsabilidade à consumidora, nos termos do art. 167, parágrafo único, da Resolução nº 414/2010.

8. O CPC estabelece ordem de preferência para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo, havendo condenação pecuniária líquida, incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, sendo possível a revisão de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A realização de perícia técnica em medidor de energia elétrica sem prévia e válida notificação do consumidor quanto à data efetiva do exame viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito dele decorrente.

2. O Termo de Ocorrência e Inspeção, por constituir documento unilateral da concessionária, não é suficiente, por si só, para comprovar fraude no medidor, cabendo à distribuidora o ônus de demonstrar a regularidade do procedimento e a efetiva irregularidade.

3. Havendo condenação pecuniária líquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, podendo a matéria ser revista de ofício por se tratar de questão de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, §§ 6º e 7º, e 167, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 5000161-53.2021.8.08.0045, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 11.09.2023; TJES, Apelação nº 0000021-52.2020.8.08.0009, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 20.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.03.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004331-92.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA e outros

APELADO: LUCIENE SANTOS SILVA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA EM DATA DIVERSA DA INFORMADA. AUSÊNCIA DE NOVA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DÉBITO INEXIGÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do TOI nº 3363605, no valor de R$ 8.677,16, e condenar a concessionária à repetição simples dos valores eventualmente pagos, afastando o pedido de danos morais. A concessionária sustenta a regularidade do procedimento administrativo, a presunção de legitimidade de seus atos e a legalidade da cobrança decorrente de suposta fraude no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a perícia técnica realizada em medidor de energia, sem prévia e válida notificação do consumidor quanto à data efetiva do exame, observa as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) estabelecer se o TOI e o relatório técnico unilateral são suficientes para comprovar fraude apta a legitimar a cobrança de débito por recuperação de consumo; e (iii) determinar a base de cálculo adequada para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, cabendo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige que, na hipótese de avaliação técnica realizada em laboratório da distribuidora, o consumidor seja previamente comunicado, por escrito e com antecedência mínima de 10 dias, acerca do local, data e hora do exame, a fim de viabilizar o acompanhamento do ato (art. 129, § 7º).

5. A perícia técnica foi realizada em data diversa daquela inicialmente informada à consumidora, sem comprovação de nova notificação válida, o que configura cerceamento de defesa e macula o procedimento administrativo.

6. O TOI constitui documento produzido unilateralmente pela concessionária e não ostenta presunção absoluta de veracidade, incumbindo à distribuidora comprovar, sob o crivo do contraditório, a efetiva ocorrência de fraude.

7. A ausência de registros adicionais, como documentação fotográfica da suposta violação no momento da inspeção in loco, aliada à irregularidade na comunicação da perícia, fragiliza o conjunto probatório e impede a imputação de responsabilidade à consumidora, nos termos do art. 167, parágrafo único, da Resolução nº 414/2010.

8. O CPC estabelece ordem de preferência para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo, havendo condenação pecuniária líquida, incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, sendo possível a revisão de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A realização de perícia técnica em medidor de energia elétrica sem prévia e válida notificação do consumidor quanto à data efetiva do exame viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito dele decorrente.

2. O Termo de Ocorrência e Inspeção, por constituir documento unilateral da concessionária, não é suficiente, por si só, para comprovar fraude no medidor, cabendo à distribuidora o ônus de demonstrar a regularidade do procedimento e a efetiva irregularidade.

3. Havendo condenação pecuniária líquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, podendo a matéria ser revista de ofício por se tratar de questão de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, §§ 6º e 7º, e 167, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 5000161-53.2021.8.08.0045, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 11.09.2023; TJES, Apelação nº 0000021-52.2020.8.08.0009, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 20.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra sentença (ID 18361697) prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
LUCIENE SANTOS SILVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação de débito entre as partes relativamente ao TOI nº 3363605, no valor de R$ 8.677,16, condenando a concessionária à repetição simples dos valores eventualmente pagos a esse título.

Em suas razões recursais (ID 18361698), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
o procedimento de inspeção e a lavratura do TOI observaram estritamente a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo desnecessária notificação prévia do consumidor por se tratar de exercício do poder de polícia da concessionária;
(ii)
deve prevalecer a Lei de Concessões (Lei nº 8.987/1995) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, em razão dos critérios de especialidade e de lei posterior;
(iii)
os atos praticados por concessionária de serviço público gozam de presunção de legitimidade e veracidade, o que acarreta a transferência do ônus da prova da invalidade do ato para o consumidor;
(iv)
a irregularidade no medidor foi tecnicamente comprovada e o débito de recuperação de consumo é legítimo, o que autoriza a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões em ID 18361700, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, enfatizando a nulidade da perícia técnica por ter sido realizada de forma unilateral e sem a devida notificação para acompanhamento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra sentença (ID 18361697) prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
LUCIENE SANTOS SILVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação de débito entre as partes relativamente ao TOI nº 3363605, no valor de R$ 8.677,16, condenando a concessionária à repetição simples dos valores eventualmente pagos a esse título.

Em suas razões recursais (ID 18361698), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
o procedimento de inspeção e a lavratura do TOI observaram estritamente a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo desnecessária notificação prévia do consumidor por se tratar de exercício do poder de polícia da concessionária;
(ii)
deve prevalecer a Lei de Concessões (Lei nº 8.987/1995) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, em razão dos critérios de especialidade e de lei posterior;
(iii)
os atos praticados por concessionária de serviço público gozam de presunção de legitimidade e veracidade, o que acarreta a transferência do ônus da prova da invalidade do ato para o consumidor;
(iv)
a irregularidade no medidor foi tecnicamente comprovada e o débito de recuperação de consumo é legítimo, o que autoriza a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões em ID 18361700, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, enfatizando a nulidade da perícia técnica por ter sido realizada de forma unilateral e sem a devida notificação para acompanhamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por LUCIENE SANTOS SILVA em face da concessionária apelante, em razão da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3363605, ocorrida em 20/11/2017 (fl. 57), que culminou na apuração de débito de R$ 8.677,16.

A autora narra ser titular da instalação nº 393066, correspondente ao primeiro pavimento de sua residência (duplex). Alega que, na data mencionada, prepostos da ré realizaram inspeção visual e retiraram o medidor para análise laboratorial que teria atestado fraude no medidor, resultando na cobrança de R$ 8.677,16 a título de recuperação de consumo. Sustenta a nulidade do procedimento por cerceamento de defesa, eis que não foi comunicada da vistoria e não participou da sua realização, e impugna a ocorrência de qualquer fraude.

Relata ainda que, em 14/11/2018, teve o fornecimento de energia interrompido por inadimplemento do referido débito, o que lhe causou transtornos e gastos com eletricista particular para religação paliativa via outra instalação do imóvel (segundo piso).

Em sede de contestação, a ré defendeu a higidez do procedimento administrativo, afirmando que a irregularidade (bobina de potencial queimada e lacre violado) foi constatada por técnicos especializados e confirmada em laboratório credenciado, o que gerou um “degrau de consumo” (queda abrupta no registro) passível de recuperação de receita nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Argumentou que os seus atos gozam de presunção de legitimidade e que agiu no exercício regular de um direito, inexistindo dano moral indenizável.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito, ante a ausência de prova da notificação prévia da consumidora para acompanhar a perícia técnica laboratorial, sendo improcedente o pleito de danos morais.

Pois bem.

De início, consigne-se que a Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, respondendo objetivamente pelos danos causados a terceiros, salvo se provada excludente de responsabilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da perícia técnica que apuraram suposta fraude no medidor de energia da consumidora e, consequentemente, a legalidade do débito.

O ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, garantias que possuem apoio nas disposições da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos.

A resolução em comento, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica ou relatório de avaliação técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme seu art. 129, § 1º, II e III.
In verbis
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Na hipótese vertente, observa-se que a constatação técnica da suposta irregularidade (bobina de potencial queimada) ocorreu em ambiente interno da concessionária, conforme Relatório de Avaliação Técnica nº 0322/18 (fl. 59).

Ocorre que, conforme apontado na sentença recorrida, o art. 129, §7º da norma regulatória exige que a distribuidora comunique ao consumidor, por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que este possa acompanhá-la:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Compulsando o acervo probatório, verifica-se que a apelada assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção e tomou ciência de que o exame laboratorial ocorreria em 11/12/2017 (fl. 57). Todavia, o Relatório de Avaliação Técnica demonstra que a referida perícia só foi efetivamente realizada em 20/02/2018 (fl. 59), estando a autora ausente. Ou seja,
a perícia ocorreu em data diversa daquela previamente informada à consumidora, sem que houvesse qualquer prova nos autos de nova e válida notificação para o acompanhamento do ato.

Dessarte, a ausência de tal providência macula o procedimento de nulidade por cerceamento de defesa e, somada à inexistência de outras provas que demonstrassem a suposta violação do lacre do medidor no momento da vistoria
in loco
(como, por exemplo, registros fotográficos),
torna a prova produzida unilateralmente insuficiente para lastrear a cobrança de débito decorrente de suposta fraude.

Destaco, pois, que, conforme determinação do art. 167, parágrafo único, da Resolução 414/2010 da ANEEL, “
A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada
”.

Dito isso, é certo que incumbiria à apelante fazer prova de que o evento lesivo decorreu exclusivamente de culpa da consumidora, eis que concessionária somente se eximirá do dever de reparação caso comprove ou demonstre a existência de elemento imprevisível e irresistível caracterizador de força maior, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II). Destaco, ainda, que a apelante dispensou a produção de outras provas (ID 18361692), e não buscou a produção de outras provas técnicas contrárias à afirmação da autora.

Assim, inobstante os argumentos da apelante sobre a presunção de legitimidade dos atos das concessionárias de serviço público, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o TOI, por ser documento produzido unilateralmente pela empresa, não ostenta presunção absoluta de veracidade, cabendo à concessionária o ônus de provar a regularidade do procedimento e a efetiva ocorrência de fraude sob o crivo do contraditório.

Neste sentido, este Sodalício já consolidou o entendimento de que a inobservância do contraditório técnico torna inexigível o débito, senão vejamos (destaquei):

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS. RECURSO DE BENILDA MARCOS DEMONER PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE EDP JULGADO PREJUDICADO. 1.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. 2. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância, como ocorre quando da retirada de padrão de energia para inspeção unilateral pela Concessionária,
sem a demonstração da efetiva ciência do consumidor para acompanhamento da diligência, enseja a nulidade do procedimento, tornando ilegal a interrupção do fornecimento do serviço.
3. Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado ou irregular a instalação elétrica.
4. Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. 5. A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso de Benilda Marcos Demoner conhecido e parcialmente provido. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. julgado prejudicado. (TJES – Apelação nº 5000161-53.2021.8.08.0045, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IN RE IPSA – VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a
conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recursos conhecido e parcialmente provido. (TJES – Apelação nº 0000021-52.2020.8.08.0009, Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/09/2023).

Por derradeiro, cabe observar que as evidências fáticas trazidas pela apelada conferem ainda mais fragilidade à tese da concessionária: a consumidora demonstrou, por meio de comparativo de faturas (fls. 29-33), que após a interrupção da instalação objeto do TOI e a subsequente unificação de toda a carga elétrica do imóvel em uma segunda instalação adjacente, o consumo total faturado apresentou redução em comparação à soma das duas unidades anteriormente ativas. Tal circunstância esvazia o argumento do “degrau de consumo” invocado pela apelante, porquanto, logicamente, se houvesse manipulação do medidor com o intuito de registrar consumo a menor, a regularização do sistema deveria resultar em um aumento expressivo no faturamento, e não em sua diminuição.

Constata-se, então, que a narrativa da concessionária carece de verossimilhança e suporte probatório mínimo, restando evidente a abusividade da cobrança por estimativa baseada em suposta irregularidade não comprovada. Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito, de modo que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Por fim, observo que o Juízo
a quo
adotou o valor da causa como base de cálculo para a verba honorária sucumbencial. Todavia, entendo que restou equivocada a adoção da aludida base de cálculo. Explico.

O CPC/15 introduziu, no regramento relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma ordem de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte.

No caso em tela, havendo condenação pecuniária líquida resultante da repetição do indébito,
a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação,
conforme a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

Cumpre mencionar que, a despeito de as partes não terem suscitado tal ponto em sede recursal, as questões atinentes aos honorários advocatícios podem ser tratadas de ofício, uma vez que constituem matéria de ordem pública, não incorrendo em violação da proibição do reformatio
in pejus,
conforme entendimento do e. STJ:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Assim, procedo à correção de ofício do referido parâmetro.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

De ofício, reformo a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação (proveito econômico).

Por fim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar